Tribunal: TJMT
Processo: 1034624-41.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034624-41.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), LARISSA CRISTINA DE SOUZA CAMPOS - CPF: 707.466.601-70 (VÍTIMA), IGOR DE ARRUDA DE ARAUJO (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva imposta em razão da prática de vias de fato e do descumprimento de medidas protetivas de urgência fixadas em prol da vítima. Pretendida a concessão de liberdade ao paciente. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
à luz do que dispõe a Lei Maria da
Penha
, em razão da suposta prática de vias de fato e do descumprimento de providências acautelatórias outrora fixadas em prol da ex-convivente
.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva imposta ao paciente, bem como a possibilidade de sua substituição por providências mais brandas, mormente face ao princípio da homogeneidade das cautelares.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão provisória com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, que mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em prol de sua ex-companheira, dirigiu-se à residência dela e, na presença do filho menor do casal, golpeou-a com um capacete, ao que se soma o risco concreto de reiteração delitiva, em vista do teor das declarações que inicialmente embasaram o deferimento das providências acautelatórias, além da existência de Ação Penal anterior em trâmite, na qual o paciente foi denunciado pela prática do crime de ameaça contra a mesma vítima; todas circunstâncias aptas a justificar o encarceramento cautelar do beneficiário do
writ
.

5. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento da impetrante de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena privativa de liberdade e regime inicial de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e de cognição sumária do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva de paciente acusado da prática, em tese, das infrações de vias de fato e descumprimento de medidas protetivas de urgência, máxime quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e o fundado receio de reiteração delitiva, no intuito de se salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

IGOR DE ARRUDA DE ARAÚJO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1002636-15.2024.8.11.0028 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006
.

Dessume-se dos autos que o paciente, tendo sido preso em flagrante delito em
02/12/2024
, se encontra preventivamente recolhido ao cárcere desde então, por ordem da d. autoridade judiciária acoimada de coatora, em razão da prática do crime supramencionado.

Nesse contexto, aduz a i. Defensoria Pública a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando não se encontrarem presentes os
requisitos autorizadores da segregação preventiva
, que teria sido imposta ao paciente mediante
decisão desprovida de fundamentação adequada
, sem que fossem consideradas as
circunstâncias do caso
, bem como os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pelo paciente, de cuja atividade laboral dependeria o sustento de seu
filho pequeno
.

Adicionalmente, invoca o princípio da
homogeneidade das cautelares
para argumentar que, em vista de se tratar de tipo penal sancionado com
detenção,
mesmo que sobrevenha eventual condenação, não será fixado o
regime inicial fechado
, pelo que se revelaria
desproporcional
o recolhimento preventivo do paciente ao cárcere.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública requer a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, registrada no ID 256676169.

A medida liminar foi
indeferida
(ID 256858697), oportunidade em que se requisitaram informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 258358684.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 258391191).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
IGOR DE ARRUDA DE ARAÚJO
foi denunciado como incurso nas sanções do
artigo 24–A da Lei 11.340/2006
, bem como do
art. 21 da Lei n. 3.688/41
, com as implicações da Lei Maria da Penha.

Colhe-se da exordial acusatória que, no dia 01 de dezembro de 2024, por volta das 15h50, no Município de Poconé/MT, o paciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
descumpriu decisão judicial de deferimento de medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006
, em razão de ter se aproximado da sua ex-companheira
Larissa Cristina de Souza Campos
;
e
, nas mesmas circunstâncias, prevalecendo-se das relações domésticas,
praticou vias de fato contra a mesma vítima.

Ao contextualizar os fatos, narra o
parquet
que, mesmo ciente do teor da decisão judicial proferida nos autos n. 1002483-79.2024.8.11.0028 (Pje), por meio da qual fora proibida sua aproximação, a uma distância de 300 (trezentos) metros, bem como o estabelecimento de qualquer contato com a ex-convivente e seus familiares e testemunhas,
IGOR
compareceu à residência da ofendida.
Ademais, não satisfeito, em posse de um capacete, golpeou a vítima em seu braço esquerdo.

Em razão disso, a polícia foi acionada e o paciente foi preso em flagrante delito. Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar e a converteu em
prisão preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, III, do CPP
, visto que as condutas imputadas ao paciente envolvem
violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
, extraindo-se dos autos a necessidade de se
garantir a execução de medidas protetivas de urgência
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Relembro, por oportuno, que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, em vista do
risco de reiteração delitiva
e da
gravidade da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...] Verifica-se que, no caso em análise,
o indiciado fora preso por descumprimento das medidas protetivas, sendo que em seu interrogatório afirmou ter ciência da mesma, bem como ficou insatisfeito, sendo deferida através dos autos de nº 1002483-79.2024.8.11.0028, em 11/11/2024, onde fora citado em 12/11/2024 as 12h56min.

Registre-se que
a prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos e a garantia da aplicação da lei penal, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.

De igual forma, deflui dos autos a presença dos pressupostos da prisão preventiva – indícios de autoria e certeza da materialidade - previstos no artigo 312, in fine, do CPP, sendo
a prova da existência de crime, indício de autoria e reiteração dos de práticas delitivas
.

Valido salientar ainda,
sabia da existência das medidas protetivas deferida em desfavor o qual não poderia aproximar da vitima, contudo, conforme narra os autos o mesmo foi a casa a vitima e ainda lhe agrediu com capacetes.

Nestes termos,
considerando o contexto e tendo em vista a necessidade da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

[...] Na hipótese,
a prisão preventiva do representado se justifica não apenas pelo possível descumprimento da medida protetiva anteriormente imposta, mas também porque baseada na possibilidade concreta de ofensa verbais e ameaças contra a vítima, tendo ainda agredido fisicamente a vitima.

O presente caso se adequa a prisão preventiva para assegurar a eficácia das medidas protetivas de urgência, que não está sujeita ao cumprimento dos requisitos e motivos previstos no artigo 312 do CPP, já que o seu objetivo é não só assegurar a decisão judicial, dando credibilidade à Justiça, mas também
tutelar o bem jurídico protegido pela norma, qual seja, a integridade física e psíquica da mulher, vítima de violência doméstica e familiar
.

[...] De outra banda, entendo pelo menos nesta quadra inicial processual, que
não é o caso de substituição pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, diante da necessidade da manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, que exclui a possibilidade da substituição pelas medidas cautelares, ante a aparente ineficácia de outras medidas
, salvo se houver modificação das circunstancias fáticas.

[...] Diante do exposto, presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312, §1° e artigo 313 incisos I e III do CPP c/c a Lei 11.340/06,
CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de

IGOR DE ARRUDA DE ARAUJO em PRISÃO PREVENTIVA
”.

(Decisão de ID 140633087 — autos n. 1002181-89.2024.8.11.0015). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública com fundamento na
gravidade concreta da conduta
em tese perpetrada pelo paciente, o que se extrai das circunstâncias que cingiram o delito, uma vez que, da análise dos autos, se constata que
IGOR
detinha
plena ciência
das medidas protetivas outrora deferidas em prol de
Larissa
, o que não o impediu de, na data fatídica, dirigir-se até a residência da ex-convivente, onde,
na presença do filho menor do casal
, após
Larissa
se recusar a lhe entregar o próprio telefone celular
, lhe
desferiu golpes com o capacete que trazia consigo
, vindo tais fatos a culminar em sua prisão em flagrante delito.

Para ilustrar, reproduzo as declarações prestadas extrajudicialmente por
Larissa
, em sua integralidade:

“
[...] QUE teve um relacionamento de sete anos com o suspeito e que estão separados há apenas dois meses; QUE
fruto desse relacionamento nasceu de um filho, atualmente com cinco meses de idade
; QUE
possui medidas protetivas em desfavor de Igor, devido às várias ameaças que vem recebendo dele
; QUE na data de hoje, a mãe de Igor ligou para informá-la de que passaria em sua residência para buscar uma criança e entregá-la ao pai. Contudo, pouco tempo depois,
Igor apareceu em sua residência acompanhado de outro homem, cujo nome ela não soube informar
; QUE
IGOR chegou pedindo o celular da declarante, dizendo que ela estava de "safadeza" com outra pessoas
; QUE
a declarante negou-se a entregar o aparelho celular
; QUE
por esse motivo o suspeito Igor avançou na declarante dando capacetadas em seu braço esquerdo
; QUE declarante afirmou que
começou a gritar, momento em que Igor subiu na moto com a criança e foi embora para a casa da mãe dele
; QUE declarante acionou a polícia, que a acompanhou até a residência da sua ex-sogra para buscar uma criança de volta”.

(ID 256676169 – Pág. 22). — Destaquei.

Nesse cenário, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Demais disso, colhe-se da prova pré-constituída que a prisão do paciente também foi decretada por
risco concreto de reiteração delitiva
, uma vez que
IGOR
detinha ciência das medidas impostas em deu desfavor, as quais já haviam sido deferidas, à época, em razão de relatos prestados por
Larissa
no sentido de que se trataria de um cenário de
constantes ameaças e agressões
, consoante se depreende do seguinte excerto de seu relato,
in verbis
: “
[...]
sofre agressões frequentes e, na data de hoje, o suspeito desferiu um murro em sua cabeça
. Informa que, em decorrência do golpe, ficou apenas com um 'galo' na cabeça; Que o suspeito é usuário e traficante de drogas e, quando está sem dinheiro,
perde o controle e a agride
; Que segundo a declarante,
o suspeito afirmou que na cidade não há autoridade capaz de prendê-lo e que faria uma chacina contra seus familiares
” (ID 175238348 – autos n. 1002483-79.2024.8.11.0028).

A robustecer a conclusão pelo fundado receio de reiteração criminosa, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela, com efeito, que
IGOR
responde à Ação Penal n. 1000183-81.2023.8.11.0028, em que
denunciado
pela suposta prática,
contra a mesma vítima
, do crime tipificado pelo
art. 147,
caput
, do Código Penal
, por fato ocorrido no ano passado, o que demonstra, inclusive, a gradação no espectro da violência contra a ex-convivente, situação que também corrobora a necessidade da segregação cautelar ao tempo em que
revela a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
.

Como se sabe,
“
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Ressalto, por oportuno, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica e/ou familiar — realizada com base nas circunstâncias concretas do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da prisão provisória para a
salvaguarda da segurança pública
—
aqui incluídas a integridade física e psicológica da ofendida
— dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia cautelar, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

Verificada, portanto, a
idoneidade da prisão preventiva
imposta ao paciente, passo a analisar a suscitada ofensa à
proporcionalidade
da medida segregatícia
in casu.

2.

Do aventado princípio da homogeneidade das cautelares

Nesse ponto, conquanto a i. Defensoria Pública argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas neste
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
IGOR DE ARRUDA DE ARAÚJO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024